Tribunal: STF
Processo: HC 188743
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PENA – CUMPRIMENTO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – COVID-19. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar recolhimento domiciliar ou livramento condicional.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREJUÍZO. Ante a perda de objeto, considerado julgamento de mérito da impetração, cumpre declarar o prejuízo dos embargos de declaração formalizados em face da decisão mediante a qual indeferido pedido de liminar.